Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010111-48.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATHEUS ALBINO PEREIRA (VÍTIMA), MARCOS SOUSA DOS REIS - CPF: 069.538.661-10 (RECORRENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Sousa dos Reis
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal (código n. 174243), que o pronunciou pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa, por duas vezes, determinando a sua submissão ao júri popular – Id 42057463.

O recorrente em suas razões recursais requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No tocante ao mérito, a absolvição ou despronúncia, haja vista a inexistência de provas quanto à autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesões corporais, considerando a
“desistência voluntária
”, ou ainda o afastamento das qualificadoras, por se revelarem improcedentes – Id 42057466.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id 42057468.

Não houve retratação – Id 42057469.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id 43785965.

O pedido concernente ao direito de recorrer em liberdade foi indeferido, nos termos da decisão lançada no Id 45263972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que, em data não adequadamente especificada, havendo referência aos dias 21 e 24 de setembro de 2019, nas proximidades da escola CEJA, na avenida Sergipe, bem como no dia 30 de setembro de 2019, na rua Itália, no bairro Veneza, no município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Marcos Sousa dos Reis, agindo por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Matheus Albino Pereira, com disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima, mas não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo o apurado, o denunciado Marcos estava promovendo o tráfico ilícito de drogas no referido município, e, na data do primeiro fato, a vítima o abordou para adquirir R$ 20,00 (vinte reais) de pasta-base de cocaína, quando questionou acerca da quantidade de entorpecente entregue, haja vista que anteriormente teria adquirido uma porção maior pelo mesmo valor, momento em que o réu sacou uma arma de fogo, apontou na direção do rosto da vítima e, de inopino, efetuou um disparo. Ato contínuo, a vítima conseguiu se desvencilhar, mas foi atingida por um novo disparo em suas costas.

Consta ainda que, no dia 30 de setembro de 2019, a vítima transitava pela rua Itália, bairro Veneza, quando foi surpreendida pelo réu, o qual empunhava uma arma de fogo e disse
“oh, safado, não corre não que eu vou te matar bem ai, seu desgraçado”,
e passou a atirar contra o ofendido, que tentou fugir, mas foi atingido com um tiro no braço.

Em decorrência desses fatos, o recorrente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa, por duas vezes, e posteriormente pronunciado, com a determinação de sua submissão a júri popular.

Nesta instância recursal, o recorrente requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição ou despronúncia; a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, ou ainda o afastamento das qualificadoras.

A irresignação não prospera
.

Inicialmente, registro que a pretensão de recorrer em liberdade já foi analisada antecipadamente, em decisão apartada, e indeferida, pela constatação de que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual.

No que se refere ao mérito recursal, verifico que, ao contrário do que sustenta a defesa do recorrente, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que, por ora, recaem sobre a pessoa do recorrente.

A existência do delito é corroborada pela portaria (Id 42054991), boletim de ocorrência (Id 42054991) e laudos de exames de corpo de delito (Id 42054991 e Id 42054993).

Os indícios de autoria, da mesma forma, encontram guarida nas provas constantes dos autos, especialmente no termo de reconhecimento de pessoa (Id 42054991) e prova testemunhal.

O recorrente, ao ser interrogado na delegacia, negou ser o autor dos disparos, mencionando que a vítima deve ter lhe confundido com outra pessoa – Id 42054995. Em Juízo, limitou-se a negar os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que nem sequer conhece o ofendido – vide relatório de mídias, Id 42057477.

Ocorre que, desde a fase embrionária do processo, a vítima foi categórica em apontar o acusado como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase lhe ceifaram a vida, porquanto, na delegacia, além de ter efetuado o reconhecimento fotográfico de Marcos Sousa dos Reis – Id 42054991, declarou que:

“(...) o acusado “MARQUINHOS BOLACHA” tentou lhe matar com dois tiros, nas proximidades da escola CEJA, na avenida Sergipe, e não na avenida Espírito Santo, conforme consta no BOPM; que não satisfeito em ter tentado lhe matar no dia 24 último, MARQUINHOS BOLACHA tentou lhe matar na noite de segunda-feira última, dia 30/09/2019; que o local de venda de drogas de Marquinhos era ali na pista; que na noite de segunda-feira, dia 30/09,

enquanto o depoente ia passando pela rua lateral ao Mercado Del Moro para ir até a casa de sua irmã, que mora mais adiante, levou um susto quando viu que MARQUINHOS, que apareceu por cima do muro do bar da IVETE, na parte mais alta, já com um revólver, de cor preta, do mesmo tamanho do revólver usado na tentativa anterior, e ele já foi lhe dizendo: oh, safado, não corre não que eu vou te matar bem ai agora, seu desgraçado; que seu intuito foi de correr até a casa de sua irmã, e ouvia os disparos dados na sequência em sua direção, no total cerca de 6 tiros, até que pararam; que como estava em desespero, correndo, nem sentiu quando foi atingido por um tiro no braço esquerdo, na altura do punho, somente quando desacelerou, é que viu que havia sangue escorrendo do braço; QUE, essa tentativa de homicídio foi presenciada pelo vulgo "DE MENOR" que é o "Maranhãozinho", já conhecido pelos policiais, e que vive com o vulgo "Macarrão"; QUE, o "DE Menor" estava junto com o MARQUINHOS BOLACHA e ainda o ouviu dizendo ao Marquinhos para que ele corresse atrás do depoente; QUE, mesmo tendo sido vítima de tentativa de homicídio pela segunda vez, pela mesma pessoa, que se trata do MARCOS SOUSA DOS REIS vulgo "Marquinhos Bolacha" declara não ter comunicado o fato à polícia e nem procurou uma unidade de saúde para tentar fazer curativo no ferimento, o fato só chegou ao conhecimento da polícia, não sabe como, e na presente data os policias chegaram até em sua casa, lhe perguntando acerca desse fato e não teve como esconder a verdade; declara que irá embora da cidade, pois sabe que MARQUINHOS vai tentar lhe matar novamente
– Id 42054992.

É bem verdade que a vítima não compareceu em Juízo para confirmar o depoimento colhido na fase extrajudicial, aparentemente, por temer represália. Todavia, existem outros elementos válidos que o corroboram,
in verbis:

“(...) estávamos em patrulhamento, na madrugada, quando nos deparamos com a vítima caída, com alguns ferimentos causados por arma de fogo; questionada sobre o ocorrido, a vítima disse que tinha ido comprar entorpecente do réu e entraram em discordância sobre o preso, quando o vulgo “Marquinhos Bolacha” mandou que ele saísse dali e já foi atirando; a vítima disse que saiu correndo para que não fosse mais alvejada (...)”–
testemunha
Divan Leite de Jesus
, vide relatório de mídias, Id 42057477.

“(...) participei da investigação do homicídio e a vítima foi categórica em afirmar que Marcos, vulgo “Bolacha, foi o autor dos disparos (...)”
– testemunha
Brucely Paulo Viana Rodrigues
, vide relatório de mídias, Id 42057477.

“(...) a vítima foi encontrada sangrando, com um ferimento no braço; desde o registro do boletim de ocorrência ele foi categórico em afirmar que o autor dos disparos era o vulgo “Marquinhos”, por causa de um desacerto de drogas; ele achou que a quantidade era pouca pelo preço que tinha pago (...)”
- testemunha
Osvanides Manoel de Souza
, vide relatório de mídias, Id 42057477.

“(...) a própria vítima havia mencionado no boletim de ocorrência a autoria; disse que os disparos haviam sido efetuados pela pessoa de “Marquinhos”, nas proximidades da pista, pois é usuário de drogas e tiveram um desacerto (...)”
- testemunha
Magno Roberto Miranda
, vide relatório de mídias, Id 42057477.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas Josiane dos Santos Silva, Auricélia da Silva Costa e Neciane Souza Lima são meramente abonatórios, nada esclarecendo sobre os fatos.

Como se sabe, a pronúncia é um juízo fundado de suspeita, que apenas admite a acusação, portanto, não exige prova cabal da autoria do delito, revelando-se suficiente, na primeira fase do procedimento, o mínimo de indícios de autoria e prova da ocorrência de crime doloso contra a vida, pois prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Assim, havendo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida de Matheus Albino Pereira, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Noutro giro, não verificado, de plano, que o recorrente interrompeu a execução dos crimes por sua própria vontade, pois, da narrativa da denúncia, aparentemente a vítima só não foi a óbito porque conseguiu se desvencilhar, não há que se cogitar em reconhecimento do instituto da desistência voluntária, tampouco em desclassificação do crime doloso contra a vida para outro menos grave, o que deverá ser melhor explorado e examinado por ocasião do julgamento popular, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
.

Quanto às qualificadoras, é possível ao juiz sumariante excluí-las somente se manifestamente improcedentes ou incabíveis, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que a imputação da qualificadora do motivo torpe é amparada pela suspeita de que a razão do delito foi um desentendimento sobre a diferença de peso da droga vendida; e a da surpresa, a probabilidade de que o ofendido, nas duas ocasiões narradas na denúncia, foi pega de inopino pelo agressor.

Diante dessas considerações, deve ser mantida a decisão objurgada por seus próprios, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelos jurados em plenário do júri.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020